Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-94.2024.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008152-94.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CALIXTO BARBOSA - CPF: 028.027.161-15 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROPOSITURA DIRETA CONTRA O ESPÓLIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL – ARTIGO 321 DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

1.
A ação de execução fiscal pode ser ajuizada diretamente contra o espólio, conforme dispõe o art. 4º, III, da Lei nº 6.830/1980.

2. O espólio tem responsabilidade tributária pelos débitos cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, II, do CTN.

3
. Antes de extinguir o processo, o magistrado deve oportunizar à parte exequente a emenda da petição inicial, conforme estabelece o artigo 321 do CPC.

4
.

Recurso

provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1008152-94.2024.8.11.0002, proposta contra
Espolio de

Calixto Barbosa
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, devido a ilegitimidade passiva do espólio.

Inconformado, o apelante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada de forma correta contra o espólio, em observância ao disposto no art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional, que atribui ao sucessor e ao espólio a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Defende que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, não houve redirecionamento da execução após o falecimento do contribuinte, mas sim o ajuizamento direto contra o espólio, o que é expressamente permitido pela Lei nº 6.830/1980. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação (Id. 23
1144777
).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº
1008152-94.2024.8.11.0002
, proposta contra
Espolio de

Calixto Barbosa
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, devido
a ilegitimidade passiva do espólio.

Em síntese,
a ação de execução fiscal foi proposta em 04/03/2024, com o objetivo de satisfazer a CDA nº 5310/2024, referente ao IPTU e à Taxa de Limpeza dos exercícios de 2019 a 2021, no valor de R$ 2.713,18 (dois mil, setecentos e treze reais e dezoito centavos).
Posteriormente
, foi proferida sentença que extinguiu o processo devido à ilegitimidade passiva do espólio.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que a ação de execução fiscal pode ser ajuizada diretamente contra o espólio, conforme o disposto no art. 4º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/1980.

Todavia, o espólio possui responsabilidade tributária apenas em relação aos débitos cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, conforme prevê o art. 131, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).

Além disso, é de conhecimento que o responsável por representar o espólio, tanto ativa quanto passivamente em juízo, é o inventariante, conforme estabelecido no art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Desse modo, em uma ação de execução fiscal proposta diretamente contra o espólio, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6º da Lei nº 6.830/1980 – como o juízo competente, o pedido e o requerimento de citação –, a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

No presente caso, o apelante indicou o Espólio de Calixto Barbosa como devedor na CDA nº 5310/2024 (Id. 231144770), sem, contudo, anexar a certidão de óbito ou informar a existência de processo de inventário ou de inventariante
.

Ocorre que não houve qualquer determinação para que a parte emendasse a petição inicial. Mesmo que tenha sido proferido o despacho no Id. 231144771, a orientação anterior visava exclusivamente que a Fazenda Pública comprovasse o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF.

Diante disso, entendo que o juízo de origem extinguiu o processo de ofício, sem permitir que a parte exequente tivesse a oportunidade de emendar a petição inicial para apresentar os documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação, o que contraria o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que essa providência é um dever do magistrado, e não uma simples faculdade

(STJ – REsp 2013351/PA, relatora Ministra Nancy
Adrighi
, Segunda Seção, julgado em 14.9.2022,
DJe
de 19.9.2022).

Partindo dessas premissas, n
ão há impedimento para o ajuizamento da execução fiscal contra o espólio, desde que sejam apresentados os documentos essenciais ao regular andamento do processo. Por esse motivo, é necessário que seja dada a oportunidade de emenda à inicial antes que se determine a extinção do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, consequentemente, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que se prossiga regularmente com o feito, observando-se o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024